Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752177-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se a parte agravante a especificar o documento no qual resta comprovado o casamento do agravado com Jakeline Martha Batista de Oliveira e seu regime de bens, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator